Tribunal: STF
Processo: HC 186038
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Exame criminológico. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 579.681, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cumprindo pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime semiaberto – requereu ao Juízo da execução a progressão para o regime aberto. O pedido foi deferido.
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo “para cassar a decisão de 1º grau, que concedeu progressão de regime ao sentenciado”. Além disso, a Corte estadual determinou “a realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual preenchimento do requisito subjetivo, antes da nova concessão de benefícios”.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.681, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de Janeiro de 2020, e em 11 de março de 2020, caracterizou-o como pandemia, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se encontram em seu grau de risco”. Nessas condições, “não se pode descuidar do fato de que o sistema prisional paulista e brasileiro e as pessoas custodiadas fazem parte da sociedade e, da mesma forma merecem proteção aos seus direitos, em especial o direito à vida e à saúde”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que “não existe guarida a medida de cassação da progressão do regime do Paciente, uma vez que o artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei 10.792/03, acabou-se com a obrigatoriedade da realização do exame”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “dispensada a realização do exame criminológico”, assegurando-se ao acionante o direito de permanecer no regime aberto. Subsidiariamente, “pugna pela realização do exame criminológico do Paciente, em LIBERDADE, mantendo a progressão de regime aberto”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. A alegação de necessidade de adoção de medidas no sistema prisional que visem minimizar os efeitos da pandemia do COVID-19 não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    13. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento ao assentar que “o sentenciado praticou tentativa de latrocínio, crime extremamente grave, cometido mediante violência, inclusive com tentativa de ofensa à vida da vítima para assegurar a subtração de uma motocicleta, a demonstrar a maior periculosidade, e considerado ainda a longa pena a cumprir, maior cautela deve haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que demonstre estar reabilitado, merecendo retornar ao convívio social. Nesse sentido, observo que (…) não foi submetido ao exame criminológico, perícia complementar necessária para avaliar se o sentenciado preenche os requisitos subjetivos mínimos para concessão do amplo benefício almejado. (…) Portanto, necessária se torna a realização do exame criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne ou não, as condições pessoais para concessão de novos benefícios”.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator